Tribunal: TJES
Processo: 0005483-78.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas; Tarifas
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005483-78.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S A e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ABUSIVIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. e JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO contra sentença que, em ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos. A instituição financeira defende a legalidade da contratação do seguro prestamista e insurge-se contra os ônus sucumbenciais. O consumidor alega abusividade dos juros remuneratórios e da alíquota do IOF, e pleiteia a repetição em dobro dos valores pagos pelo seguro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 7 (sete) questões em discussão: (i) analisar a preliminar de ausência de impugnação específica (ofensa à dialeticidade); (ii) definir a legalidade da cobrança do seguro prestamista; (iii) aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios; (iv) verificar a legalidade da alíquota do IOF; (v) estabelecer a forma de repetição do indébito (simples ou em dobro); (vi) aferir a ocorrência de danos morais; e (vii) definir a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A repetição de argumentos da petição inicial ou de manifestações anteriores nas razões recursais não ofende o princípio da dialeticidade, quando possível extrair fundamentos suficientes e a intenção de reforma da sentença (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB).

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento da Súmula n.º 297 do STJ.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula n° 382/STJ), e as disposições do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições financeiras (Súmula 596/STF).

A taxa de juros pactuada no contrato revela-se inferior à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a operação ("Crédito pessoal não consignado") na época da contratação, o que afasta a alegação de abusividade.

Inexiste demonstração de que o percentual do IOF aplicado estaria em desacordo com a legislação vigente à época dos fatos, sendo o consumidor o contribuinte da exação.

Configura venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, compelir o consumidor a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (Tema 972/STJ).

A abusividade da contratação do seguro resta caracterizada por se tratar de contrato de adesão, com financiamento do prêmio junto ao principal, sem oportunizar ao consumidor a escolha de outra seguradora, e pela demonstração de que o consumidor já possuía seguro de vida anterior com a mesma instituição.

A repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), sob a ótica da desnecessidade de comprovação de má-fé subjetiva, aplica-se apenas aos pagamentos indevidos realizados após 30/03/2021 (STJ, EREsp nº 1.413.542/RS), marco temporal não demonstrado no caso quanto aos pagamentos do seguro.

A cobrança de encargo contratual abusivo (seguro), por si só, não configura dano moral, exigindo-se a demonstração de ofensa concreta aos direitos da personalidade (arts. 186 e 927 do CC), o que não ocorreu.

A resistência da instituição financeira à pretensão de devolução do seguro, defendendo a legalidade da cobrança, atrai a aplicação do princípio da causalidade. Verificada a procedência parcial da demanda, correta a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

A repetição, nas razões recursais, de argumentos já declinados não implica ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos expostos são suficientes para contrapor a sentença e demonstram a intenção de reforma.

Não são abusivos os juros remuneratórios fixados em contrato bancário quando a taxa pactuada se encontra abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a mesma espécie de operação à época da contratação.

É vedado ao consumidor ser compelido a contratar seguro prestamista com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, configurando venda casada (Tema 972/STJ e art. 39, I, do CDC).

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente, fundada na conduta contrária à boa-fé objetiva, aplica-se apenas aos pagamentos realizados após 30/03/2021 (STJ, EREsp nº 1.413.542/RS).

A cobrança indevida em contrato bancário, sem demonstração de ofensa concreta a direitos da personalidade, não acarreta, por si só, indenização por dano moral.

Em caso de procedência parcial, a distribuição dos ônus sucumbenciais deve observar tanto a proporção de decaimento (art. 86, CPC) quanto o princípio da causalidade, aplicado à parte que resistiu à pretensão acolhida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 186 e 927. Código de Defesa do Consumidor, art. 39, I. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, art. 86, caput, e art. 98, § 3º. Decreto 22.626/1933.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n.º 297. STJ, Súmula n° 382. STF, Súmula 596. STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB. STJ, Tema 972. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N°

0005483-78.2020.8.08.0012

APELANTES/APELADOS: JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO

ITAÚ UNIBANCO S.A.

JU
I
Z: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos em face da r. sentença proferida às fls. 148/153, que, nos autos da ação revisional de contrato de empréstimo c/c indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO.

ITAÚ UNIBANCO S.A., em seu recurso, requer a reforma da sentença, aduzindo: (i) a legalidade da contratação do seguro, que teria sido opcional e expressamente aceita pelo consumidor, conforme marcação no instrumento contratual, afastando a tese de venda casada; (ii) a existência de contradição na sentença, que teria mandado "revisionar" o contrato no dispositivo, embora a fundamentação tenha afastado a abusividade de juros, IOF e capitalização; e (iii) a necessidade de afastamento de sua condenação sucumbencial, aplicando-se o princípio da causalidade, visto que o autor não teria buscado a solução administrativa antes do ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o consumidor pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: (i) a ilegalidade da cobrança do IOF em percentual de 3,37%, quando o limite legal seria de 3%; (ii) a abusividade dos juros remuneratórios, aduzindo que a taxa aplicada (6,60% a.m.) representa o teto máximo praticado pela própria instituição; (iii) o cabimento da restituição em dobro do valor do seguro, ante a má-fé da instituição; e (iv) a ocorrência de danos morais.

Em contrarrazões ao recurso de JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO, ITAÚ UNIBANCO S.A. arguiu sua inadmissão, ponto pelo qual inicio o enfrentamento do caso.

APELO DE

JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO:
PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
POR
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara ITAÚ UNIBANCO S.A. não superar o apelo de JOSE FERREIRA DE PAULA FILHO o juízo de admissibilidade por não ter efetivamente atacado os fundamentos da sentença.

A leitura das alegações recursais declinadas e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético. Certo é que mesmo "a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (STJ, AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, publicado em 8/10/2021).

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, verifico dever ser a sentença mantida
in totum
, não prosperando quaisquer dos recursos.

É imperioso assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, encontrando-se sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu enunciado sumular n.º 297.

A matéria devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se à análise da legalidade: (i) da cobrança do seguro prestamista (objeto do apelo do Réu); (ii) da taxa de juros remuneratórios, fixados contratualmente em 6,60% ao mês e 117,62% ao ano (objeto do apelo do Autor); (iii) da alíquota do IOF (objeto do apelo do Autor); (iv) da forma de repetição do indébito, se simples ou em dobro (objeto do apelo do Autor); (v) da ocorrência de danos morais (objeto do apelo do Autor); e (vi) da distribuição dos ônus sucumbenciais (objeto do apelo do Réu).

De fato, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme entendimento cristalizado na Súmula n° 382 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as disposições do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) não se aplicam às instituições financeiras.

O parâmetro para aferição da abusividade é a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para a mesma espécie de operação, sendo admitida a revisão apenas quando a taxa contratada se mostrar
cabalmente
discrepante.

O magistrado sentenciante, de forma diligente, verificou que à época da contratação (21/02/2019), a taxa média de mercado para "Crédito pessoal não consignado" era de 6,89% a.m. e 122,44% a.a.. Constata-se, portanto, que a taxa pactuada no contrato (6,60% a.m. e 117,62% a.a.) se encontra, em verdade,
inferior
à média praticada pelo mercado, não havendo qualquer abusividade a ser declarada ou alteração necessária ao equilíbrio contratual.

A alegação de que a taxa diverge daquela informada pelo banco ao BACEN ou de outras ofertas no site da instituição não altera tal conclusão, pois o parâmetro legal e jurisprudencial é a média de mercado, e não outras taxas praticadas pela própria instituição em diferentes contextos ou linhas de crédito.

Obrou também com acerto a sentença ao tratar do IOF cobrado no contrato, tributo federal em que o tomador do crédito (consumidor) figura como contribuinte da exação, não havendo demonstração de que o percentual final de 3,37%, aplicado estaria em desacordo com a legislação vigente à época dos fatos.

Quanto à contratação do seguro, cuja regularidade é sustentada pela instituição financeira, a irresignação não prospera. A r. sentença fundamentou adequadamente a abusividade com base no Tema 972/STJ, que estabelece:
"Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada"
.

No caso em tela, o contrato de empréstimo e a proposta de adesão ao seguro são instrumentos padronizados (contratos de adesão) e, embora conste a marcação no campo "sim", a operação foi realizada de forma casada: (i) o prêmio do seguro (R$ 632,23) foi financiado juntamente com o principal do empréstimo (R$ 6.860,00), compondo o valor total da operação; (ii) a contratação ocorreu na mesma data; e (iii) não foi dada ao consumidor a opção de contratar o seguro com outra seguradora de sua livre escolha, sendo-lhe imposta a apólice da própria Itaú Seguros S.A..

Ademais, o consumidor demonstrou que já possuía um seguro de vida com a mesma instituição desde 2010, denotando a plausibilidade da ausência de interesse voluntário em aderir a novo produto securitário similar, sendo este imposto como condição para a liberação do crédito.

Caracterizada, portanto, a venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a manutenção da sentença que determinou a restituição do valor pago a tal título é medida que se impõe.

Quanto ao tema da repetição do indébito, é sabido ter restado pacificado jurisprudencialmente o entendimento de que a imposição da forma dobrada de devolução prescinde da demonstração de má-fé subjetiva (elemento volitivo) do fornecedor, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva. Contudo, referido entendimento aplicar-se-ia apenas aos pagamentos realizados após 30/03/2021, conforme marco temporal definido pelo Superior Tribunal de Justiça no EREsp nº 1.413.542/RS, não superado
in casu
quanto aos pagamentos relativos ao seguro.

Nesse diapasão, importa ressaltar que a cobrança do seguro, ainda que reconhecida como abusiva judicialmente, não implica, por si só, na configuração de dano moral. Para a caracterização do dano extrapatrimonial é necessária a demonstração de que a conduta ilícita tenha extrapolado o mero dissabor, causando ofensa concreta a algum dos direitos da personalidade do consumidor.

No caso, o consumidor não o fizera à luz dos artigos 186 e 927 do CC, resultando na rejeição de tal pleito.

A procedência parcial da demanda resultou na condenação sucumbencial de ambos os litigantes, aspecto em que também acertou o julgador primevo.

A resistência integral do demandado à pretensão, inclusive quanto à devolução do seguro, defendendo a legalidade da cobrança, tornou aplicável em seu desfavor o princípio da causalidade. Outrossim, a condenação imposta à instituição financeira possui expressão econômica e jurídica, atraindo a incidência do artigo 86,
caput
, do CPC.

Ante o exposto, sem qualquer delonga,
conheço
do
s
recurso
s
e
nego
-
lhe
s
provimento
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, majoro os honorários devidos em um por cento, observado, quanto ao autor, o artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)